Tribunal: TJPA
Processo: 0025509-62.2010.8.14.0301
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2020-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2014.3.016999-1. (CNJ N.º 0025509-62.2010.8.14.0301)
VARA DE ORIGEM: 06ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVANTE: VETOR COMERCIO E REPRESENTAÇ¿ES LTDA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO E OUTROS
AGRAVADO: EDITORA GLOBO S/A.
ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C COBRANÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU A COMPLEMENTAÇÃO DOS HONORÁRIOS DA EXPERT. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA E DESPROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DEFERIDA PARCIALMENTE EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO PELA PERITA. DIVISÃO IGUALITÁRIA PELAS PARTES CONTENDORAS. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL DA DESPESA. Os honorários periciais, para realização de perícia contábil devem ser arbitrados de modo a manter correspondência com a complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo despendido e a situação financeira das partes, dentre outros parâmetros. Observados estes critérios, afasta-se o pedido de readequação do valor dos honorários periciais. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido

pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador JOSÉ ROBERTO P. MARIA BEZERRA JUNIOR.

Belém, 09 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO

Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 2014.3.016999-1
VARA DE ORIGEM: 06ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVANTE: VETOR COMERCIO E REPRESENTAÇ¿ES LTDA.
ADVOGADO:
PEDRO BENTES PINHEIRO NETO E OUTROS
AGRAVADO: EDITORA GLOBO S/A.
ADVOGADO:
MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE
RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
VETOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇ¿O LTDA
., inconformada com a decisão de lavra do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃ
O DE INDENIZAÇ¿O E COBRANÇA
(Proc. nº 0025509-62.2010.8.14.0301), ajuizada em face de
EDITORA GLOBO S/A
, deferiu parcialmente o pedido formulado pela perita judicial Telma Cristina B. Monteiro, contadora - CRC/PA 0100080-4, e determinou a complementação dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) devendo as partes depositarem em juízo a referida quantia de forma igualitária por ambos no prazo de 10 (dez dias).

Em suas razões (fls. 02/08), pugna pela reforma da decisão, pois entende que o valor a título de complementação de honorários periciais foi excessivo e sem motivo justo (fundamento).

Narra os autos, que a agravante e o agravado celebraram contrato de representação comercial, desde setembro de 2003, cujo objeto era a angariação de novas assinaturas para as publicações mensais e semanais de titularidade da Editora Globo, somente por telefone (telemarketing ativo), tratando-se de contrato de representação comercial para assinatura e venda de revistas da editora.

Afirma a agravante que em julho de 2008, a agravada enviou uma correspondência formalizando a rescisão do contrato de prestação de serviços e outras avenças, sob o fundamento de suposto envolvimento em fraudes (Operação Arco Íris da PC/PA) e não atingimento de índice mínimo de efetivação de vendas contratadas, dentre outros.

Relata que em razão dessa rescisão imotivada, que a empresa formulou o pedido de indenização no montante de 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, conforme Art. 27, ¿j¿ da Lei 4.886/1965. Além disso, formulou pedido de restituição de entornos feitos ilegalmente, em decorrência de cláusulas ilegais.

Narra que em ato contínuo, em audiência preliminar, ambas as partes requereram prova pericial, que foi deferida pelo Juízo, fixando os honorários periciais em 06 (seis) salários mínimos vigentes à época (R$ 4.344,00), sendo que cada parte arcaria com a metade.

O Juízo singular então deferiu a liberação de valores por alvará à perita nomeada. Por conseguinte, a perita peticionou nos autos requerendo a complementação dos honorários periciais, pois haveria a necessidade de 120 (cento e vinte) horas de trabalho profissional, que renumeradas pelo usual da categoria em R$ 200,00, resulta os honorários de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser abatido do valor já depositado.

Assim ao analisar o pedido, o Juízo
a quo
, prolatou decisão nos seguintes termos:
¿I - Defiro parcialmente os pedidos de fls. 5131/5132, em sendo assim determino a complementação dos honorários periciais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), assim as partes devem depositar em Juízo a referida quantia devida de forma igualitária por ambos, no prazo de 10 dias; II - E com relação ao pedido de prorrogação de prazo concedo mais 30 dias para a elaboração e entrega do laudo. III - Intime-se. IV - Cumpra-se.¿

Requereu a concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada e no mérito o total provimento do recurso em análise.

Os autos foram inicialmente distribuídos à Desa. Marneide Trindade P. Merabet (fl. 96), a qual recebeu o recurso e indeferiu o pedido de efeito suspensivo (fls. 101/103).

O juízo
a quo
prestou informações às fls. 105/106.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de fl. 108.

Em decisão de fls. 109/109v, o então Juiz-Convocado José Roberto P. Maia Bezerra Junior identificou a prevenção desta magistrada, encaminhando os autos à Vice-Presidência para os devidos fins.

A agravada atravessou petição habilitando novos causídicos (fls. 110/113).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, afirmo que o julgamento da questão observará as normas do CPC/73, então vigente à época da interposição do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente os pedidos, determinando a complementação dos honorários periciais em R$ 15.000,00, devendo as partes depositar em juízo a referida quantia de forma igualitária no prazo de 10 dias.

Quanto à preliminar
de nulidade da decisão por falta de fundamentação, entendo que não merece prosperar.

Analisando os termos da decisão recorrida, ratifico que não vislumbro nenhum vício concernente à motivação. Afinal, decisão sucinta não é sinônimo de decisão desprovida de fundamentação, de maneira que entendo que o pronunciamento jurisdicional logrou externar racionalidade adequada e suficiente quanto às razões de seu convencimento, não havendo que se falar em violação ao dever de motivação.

Diferentemente do quanto arguido, a decisão agravada não se limita a fixar o valor. Afinal, tal valor foi deferido com base na alegação fundamentada da
expert
, a qual indicou o motivo da necessidade de complementação, qual seja, o trabalho adicional de elaboração de planilha analítica com vistas as respostas aos quesitos formulados pelas partes, para além da produção da prova pericial (fls. 92/93).

Tanto não houve falta de fundamentação que o recorrente conseguiu indicar com precisão o ponto de sua irresignação, atacando os fundamentos da decisão agravada.

Ademais, o C. STJ já tenha rechaçou a tese de que o julgador estaria obrigado a enfrentar um a um os argumentos erguidos pela parte (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016), sendo clarividente a ausência de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal de 1988.

Assim, rejeito a preliminar supra.

No mérito
, adianto que NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O objetivo da verba honorária pericial é remunerar os serviços do perito, proporcionalmente aos esforços por este despendidos, sendo oportuno anotar que o perito deve proceder às constatações técnicas necessárias, com a atenção que elas necessitam, devendo tal verba alcançar patamar adequado e suficiente para remunerar o trabalho do expert judicial, atendendo-se, principalmente, à complexidade da tarefa a ser desenvolvida, ao tempo necessário para realizá-la e também ao preço usual dos serviços de cada classe profissional.

O agravante defende a reforma da decisão, por ser a complementação dos honorários periciais exorbitante e desproporcional.

Com efeito, no que concerne à fixação dos honorários periciais, estes devem ser arbitrados de modo razoável e proporcional, de maneira que não implique na impossibilidade de produção da prova, com vistas a preservar os princípios da ampla defesa e do acesso à justiça.

Outrossim, não é demasiado lembrar que os honorários periciais devem guardar correlação com os parâmetros da lide, observando critérios como a complexidade, a natureza do objeto da perícia e o tempo exigido.

Contudo, diversamente do quanto alegado, não se verifica o apontado excesso, diante da característica técnica do trabalho a ser realizado, aliado ao tempo a ser despendido na confecção do laudo pericial.

A Relatora originária, por ocasião do indeferimento do pedido de efeito suspensivo, consignou que não vislumbrou perigo de lesão grave ou de difícil reparação, com a manutenção da decisão agravada (fl. 102).

In casu
, é imprescindível ressaltar que a perita peticionou nos autos requerendo a complementação dos honorários periciais, pois haveria a necessidade de 120 (cento e vinte) horas de trabalho profissional, que renumeradas pelo usual da categoria em R$ 200,00, resulta os honorários de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) a ser abatido do valor já depositado.

Nesse contexto, é de notar-se que embora a agravante defenda a baixa complexidade da causa, bem como alegue que a perita não observou todos os fatores estabelecidos por meio das Normas Brasileiras de Contabilidade - NBP P 2, resta claro que a elevada carga horária a ser empregada fundamentou minimamente o valor fixado a título de complementação de honorários periciais.

Note-se que a despeito da alegada baixa complexidade, a
expert
indicou que o caso concreto demandaria análise minuciosa dos 14 (quatorze) volumes dos autos processuais, especificando o procedimento de produção da perícia contábil, inclusive à luz dos quesitos formulados pelas partes, indicando a necessidade de relacionar em planilha analítica o período indicado para fins de apuração, inclusive com indicação do
iter
pericial. Diante disso, fundamentou a necessidade de elevação do tempo exigido para a produção da prova requerida em 120 (cento e vinte) horas de trabalho profissional, que, remuneradas em R$ 200,00/hora trabalhada, resultaria em honorários periciais de R$ 24.000,00, a ser abatido do valor já depositado, sendo o prazo para a realização da perícia de 60 (sessenta) dias.

Verifica-se, pois, que a perita se utilizou do regulamento honorário e indicou com precisão o tempo gasto para a execução e apresentação do trabalho (quantificação das horas efetivamente trabalhadas).

A decisão agravada deferiu em parte o pedido formulado pela perita do juízo, determinando a complementação dos honorários periciais em R$ 15.000,00, ao invés dos R$ 24.000,00.

Portanto, não obstante elevados os honorários, foram deferidos em patamar inferior ao pleiteado, de maneira que entendo proporcional ao trabalho a ser desenvolvido, cujos cálculos passam longe de ser singelos.

Em sentido semelhante, confira-se a jurisprudência:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. HONORÁRIOS PERICIAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. Embora desacolhidos os embargos de declaração, restou esclarecido pelo julgador a quo que os honorários requeridos pelo perito representam a cota de 50% a serem suportadas pelos réus e pela denunciada à lide, uma vez que a parte da autora será paga pelo Tribunal de Justiça, em valor fixo, nos termos dos Atos nº 051/2009-P e nº 015/2015-P, visto ser beneficiária da gratuidade judiciária. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, Nº 70082954306, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 30-01-2020)

Conforme exposto acima, no momento de fixação dos honorários periciais, deve-se ponderar a complexidade dos trabalhos a serem realizados e o respectivo valor a ser definido.

No caso dos autos, observo que a perícia envolve análise de todos os valores (comissões) recebidos a título das assinaturas efetuadas pela autora durante o período contratual, de valores descontados e/ou estornados indevidamente da autora, além de aplicação do indébito (CC, art. 940) e do cálculo de 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu suposta representação comercial, dentre outros, fatos que evidenciam a complexidade dos trabalhos a serem realizados.

Ademais, a própria perita nomeada detalhou os trabalhos a serem realizados, esclarecendo que o valor dos honorários complementares se prende inicialmente à grande quesitação apresentada pelos interessados.

Desse modo, não vislumbro que o valor de complementação dos honorários periciais esteja em dissonância com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 09 de março de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora